Tribunal: TJMT
Processo: 1018625-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018625-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ROSICLER TAVARES DA SILVA - CPF: 630.117.271-04 (AGRAVADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1018625-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

AGRAVADO: ROSICLER TAVARES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – AUSÊNCIA DE CONTRATOS –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

REDUÇÃO DO
QUANTUM
– VALOR DESPROPORCIONAL

– NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 -
In casu
, como o agravante não acostou ao instrumento e tampouco no feito originário as cópias dos contratos de empréstimos consignados firmados entre as partes e em discussão, por ora, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela.

3 - Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

4 - Há que ser reduzido o valor da multa diária quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional ao valor da obrigação.

5 - Consoante o § 1o do artigo 537 do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como do enriquecimento sem causa.

6 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ROSICLER TAVARES DA SILVA
, que
deferiu a liminar
para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente aos empréstimos consignados sob nos 010016124291 e 010016871058 no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto não comprovou a agravada a alegada probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano.

Alega
que a multa foi aplicada num patamar exorbitante, mesmo que limitada, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID no 294027876, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que a autora
ROSICLER TAVARES DA SILVA
,

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face do requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário perante o INSS, consoante extrato de ID no 192456284 do feito originário.

Informou que ao analisar seu extrato de benefício, constatou que
foram efetuados descontos a título de empréstimos consignados, os quais desconhece.

Esclareceu que o primeiro desconto indevido foi realizado na data de 02/2021 e o outro em 03/2021, originados, respectivamente, do contrato n° 010016124291, no valor de R$ 1.147,61, para pagamento em 84 parcelas de R$ 27,60 e contrato no 010016871058, no valor de R$ 1.465,34, para pagamento em 84 parcelas de R$ 35,30.

Aduziu que
demorou a perceber os descontos porque se trata de pessoa idosa (70 anos) e sempre realizou os saques mensais de seu benefício com ajuda da atendente de caixa eletrônico, no entanto, ao tomar conhecimento da situação, protocolou reclamação junto ao PROCON de Mato Grosso, na tentativa de resolver administrativamente a questão.

Ato contínuo, como não obteve êxito quanto a citada reclamação,
ajuizou a presente ação, visando
a concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos de sua aposentadoria, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que, para a comprovação da contratação dos empréstimos em discussão, era imprescindível que o agravante trouxesse para os autos as cópias dos contratos firmados entre as partes.

No caso, como não o fez, não há falar-se em ausência dos requisitos para concessão da tutela de antecipada.

Logo, por ora, escorreita a decisão que determinou a suspensão dos descontos com relação aos contratos em discussão, uma vez que,
inconteste os prejuízos advindos de tal fato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Apesar do esforço do agravante em demonstrar eventual prejuízo, diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada.

III - O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, notadamente quando sopesado diante do porte financeiro do recorrente.”

(TJMT – RAI No 1020849-90.2023.8.11.0000, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 12/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – MANUTENÇÃO – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução. ”

(TJMT RAI No 1001639-53.2023.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023)

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

O recorrente pleiteia, ainda, subsidiariamente, a redução do valor da multa por entendê-la excessiva.

No caso, verifica-se que multa foi fixada em valor desproporcional ao montante discutido nos autos, qual seja, a totalidade dos supostos empréstimos contratados que é de
R$ 2.612,95 (R$
1.147,61 + R$ 1.465,34 = R$ 2.612,95).

Desta feita, a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se revela desarrazoada e desproporcional à relevância da obrigação que se pretende ver cumprida, sendo necessária a sua redução para R$ 200,00 (duzentos reais).

Por sua vez, assiste razão ao recorrente também quando pleiteia seja fixado o período de incidência da
astreinte
.

No caso, a excessividade da
astreinte
não reside no só valor diário da multa, mas também, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a
limitação temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor da multa para R$200,00 (duzentos reais) diários, bem como limitar o período de sua incidência a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado, o qual confirmou a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025